Tribunal: STF
Processo: HC 54418
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-06-01
Data de publicação: 1976-06-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROCESSO PORQUE CONDENADO, O
RÉU, PELA CONFISSAO FEITA NA POLICIA E RETRATADA EM JUÍZO. CONFISSAO
QUE SE NÃO ALEGA OBTIDA MEDIANTE COAÇÃO E QUE SE HARMONIZA COM
OUTROS ELEMENTOS PROBATORIOS. PEDIDO INDEFERIDO.